Tribunal: TJDFT
Processo: 0740521-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSÍVEL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recorrente pede a reforma da sentença, de modo que, seja absolvido do crime por que foi condenado. Também, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
2. O crime de receptação, a meu sentir, restou suficientemente comprovado, porque o agente desse delito foi encontrado na posse de um aparelho de telefone celular que, poucos dias antes, tinha sido objeto do delito de furto e não demonstrou a origem lícita do bem.
3. O fato de o réu ter sido encontrado com dinheiro “picado” no bolso não tem nenhuma relação com o crime de receptação. E, isso não foi serviu de fundamento para a sentença condenatória.
4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mormente quando se trata de réu reincidente, decorre da própria lei (art. 33, § 2o, “c”, CP). De modo que ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se for reincidente o réu, impossível a concessão do regime aberto.
5. Recurso desprovido